Tribunal: TJSP
Processo: 2122982-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que indeferiu pleito de levantamento de parte do produto da arrematação (na Justiça do Trabalho) do imóvel sede das recuperandas - Inconformismo das recuperandas - Não acolhimento - Higidez da prévia determinação de que o produto da arrematação deveria ser direcionado à recuperação judicial, para o pagamento dos credores - Pertinência da realização da assembleia de

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que indeferiu pleito de levantamento de parte do produto da arrematação (na Justiça do Trabalho) do imóvel sede das recuperandas - Inconformismo das recuperandas - Não acolhimento - Higidez da prévia determinação de que o produto da arrematação deveria ser direcionado à recuperação judicial, para o pagamento dos credores - Pertinência da realização da assembleia de credores, para que seja deliberado sobre a viabilidade ou não do plano de recuperação - Ausência de excepcional situação de urgência, mesmo diante do cenário da pandemia Covid-19, a autorizar o levantamento, eis que também pesa contra as agravantes os indícios de fraude contra credores relatados no parecer do Parquet, em primeiro grau - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2122982-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
agravantes AVANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SINTÉTICOS
EIRELI, MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA, ITAQUÁ ARENAS
DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA. (em
recuperação judicial) e agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122982-84.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32888b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2122982-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: AVANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
SINTÉTICOS EIRELI e OUTRAS (em recuperação judicial)
AGRAVADO: O JUÍZO
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE MUÑOZ
Recuperação judicial - Decisão que indeferiu pleito de
levantamento de parte do produto da arrematação (na Justiça
do
Trabalho)
do
imóvel
sede
das
recuperandas
-
Inconformismo das recuperandas - Não acolhimento - Higidez
da prévia determinação de que o produto da arrematação
deveria ser direcionado à recuperação judicial, para o
pagamento dos credores - Pertinência da realização da
assembleia de credores, para que seja deliberado sobre a
viabilidade ou não do plano de recuperação - Ausência de
excepcional situação de urgência, mesmo diante do cenário da
pandemia Covid-19, a autorizar o levantamento, eis que
também pesa contra as agravantes os indícios de fraude contra
credores relatados no parecer do Parquet , em primeiro grau -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 32888
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de recuperação judicial, indeferiu pleito de
levantamento de parte dos valores advindos da arrematação da
sede das sociedades recuperandas.
Inconformadas, as recuperandas apontam que a
quantia será utilizada "unicamente para pagamento e custeio dos gastos a
serem realizados em razão da desocupação do imóvel arrematado, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122982-84.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32888b
3
transportes de maquinários, rescisões trabalhistas, etc". Estimam que serão
gastos cerca de R$ 4.500.000,00, com mudança e rescisões
trabalhistas. Destacam as consequências negativas decorrentes da
pandemia Covid-19, o que "culminou no cancelamento de inúmeros
pedidos, reduzindo o faturamento da empresa a quase zero". Buscam o
levantamento do montante de "R$ 2.088.143,55 (dois milhões, oitenta e
oito mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) -
correspondentes a três meses de pagamento das verbas trabalhistas com folha
e as verbas rescisórias, os quais poderão até ser proporcionalmente liberados
de acordo com os compromissos mensais acima citados e acompanhados pelos
beneficiados, tais como os colaboradores atuais, antigos e sindicato".
Argumentam que não haverá prejuízo aos credores, pois restará
depositado mais de vinte milhões de reais, "que serão utilizados em
favor dos credores". Pedem efeito ativo , para a imediata liberação do
valor indicado.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls.
591/593). As manifestações do arrematante do imóvel e do
administrador judicial constam a fls. 509/522 e 608/611.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 24 e 25/26. O preparo foi recolhido (fls. 21/23).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 617/618).
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122982-84.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32888b
4
2 - Pelo que se depreende dos autos de origem, o
imóvel sede das recuperandas, ora agravantes, foi arrematado (em
27 de março de 2018), nos autos de reclamação trabalhista e antes
da formalização do pedido de recuperação judicial, pelo valor de R$
20.800.000,00.
A higidez dessa arrematação foi reconhecida no
âmbito da recuperação judicial, conforme a explícita conclusão de
que "não há óbices a que se consolide a posse dos 75% do imóvel já
concedida à Arrematante NECHES, bem como que se lhe autorize a se imitir na
posse da área remanescente (25%), determinando-se a expedição do
competente mandado de imissão, dentro de 30 (trinta) corridos - contados da
publicação do acórdão (AI 2139885-34.2019.8. 26.0000, Rel. Des.
Sergio Shimura, j. em 10.12.2019, acórdão copiado a fls.
8282/8291, de origem).
Para viabilizar a integral imissão do arrematante na
posse do imóvel, o Juízo a quo designou audiência, realizada em
fevereiro de 2020, ocasião em que houve acordo para a efetivação
da desocupação e as agravantes solicitaram "prazo para apresentação
de relação de maquinários e respectiva destinação, salientando eventual pedido
de utilização de parte do valor depositado para custeio de tal remoção" (fls.
8418/8421, de origem).
Esse pedido de levantamento de recurso "para custeio
dos gastos com a mudança da sede das Recuperandas", foi reiterado, em
março de 2020 (fls. 8429/8437, de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122982-84.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32888b
5
Na sequência, invocando os efeitos da pandemia
Covid-19, as agravantes renovaram o pedido de levantamento,
indicando o montante de R$ 2.088.143,55, "correspondentes a três
meses de pagamento das verbas trabalhistas com folha e as verbas rescisórias,
os quais poderão até ser proporcionalmente liberados de acordo com os
compromissos mensais acima citados e acompanhados pelos beneficiados, tais
como os colaboradores atuais, antigos e sindicato" (fls. 8581/8592, com
reiterações a fls. 8663/8667, 8708/8720 e 9561/9569, de origem).
Após a manifestação do administrador judicial e do
Ministério Público (fls. 9588/9593, 9617 e 9627/9629, de origem), a
r. decisão agravada assim deliberou a respeito:
"(...)
Quanto ao pedido de levantamento dos valores obtidos com a
arrematação dos imóveis objetos das matrículas no 12.915,
12.919 e 12.920 do Cartório de Registro de Imóveis de Poá, no
valor de R$ 2.088.143,55 (dois milhões, oitenta e oito mil,
cento e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos),
tenho que o mesmo não merece ser acolhido, uma porque
eventual deferimento neste sentido fere o princípio da par
condicio creditorum , o qual consiste na paridade de tratamento
em igualdade de condições aos credores, e outra porque restou
bem determinado no v. Acórdão proferido nos autos do Agravo
de Instrumento de no 2139885-34.2019.8.26.0000, o seguinte:
'(...) Encerrado o procedimento
da arrematação,
o produto é de
ser
carreado
aos
autos
da
recuperação

judicial,
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122982-84.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32888b
6
pagamento
dos credores . Portanto, a competência
continua
sendo da Justiça Estadual,quanto
à imissão na posse (...)'.
Grifei "
O inconformismo não comporta acolhida.
Conforme bem observado na r. decisão agravada, no
julgamento de pretérito recurso que reconheceu a eficácia da
arrematação, houve expressa determinação de que o preço de venda
deveria ser direcionado à recuperação judicial, para o pagamento
dos credores.
Acontece que a quantia ainda não foi transferida para
o juízo recuperacional, tanto assim que o administrador judicial
reiterou, em abril de 2020, "o pedido de expedição de ofício a Vara do
Trabalho onde tramitou a reclamação trabalhista em que foi realizado o leilão
do imóvel, a fim de que promova a transferência de todo o saldo da conta
judicial aberta em virtude da arrematação do imóvel pela Neches, para conta
judicial vinculada aos presentes autos, eis que o V. Acórdão proferido no
Conflito de Competência suscitado pela Neches determinou a competência do
TJSP e deste Juízo Recuperacional para decidir acerca dos bens das
recuperandas" (fls. 9628, de origem).
Em paralelo, constata-se que o plano unificado de
recuperação judicial foi apresentado, em agosto de 2019, a fls.
14318/14373, dos autos n. 1003118-84.2015.8.26.0278), com a
informação de que o passivo atinge R$ 117.105.352,06, sendo que
os 151 créditos de natureza trabalhistas totalizam o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122982-84.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32888b
7
10.367.279,92.
A proposta para quitação dos créditos trabalhistas
prevê o uso, "mesmo que parcial, dos recursos do leilão realizado pela
Justiça do Trabalho, anteriormente ao ingresso ao pedido de recuperação
judicial, onde fora arrecadado o montante aproximado de R$ 20.800.000,00.
Adicionalmente os créditos extraconcursais trabalhistas também poderão ser
liquidados com os recursos desta arrematação" (a fls. 14362, daqueles
autos).
Considerando que as agravantes noticiaram, no último
dia 30 de julho, "o devido cumprimento da determinação judicial de entrega
do imóvel sede da empresa, arrematado pela empresa NECHES REALTY
PARTICIPAÇÕES
LTDA."
(fls.
15225/15226,
dos
autos
n.
1003118-84.2015.8.26.0278), e que não há informação sobre o
novo local em que exercem a atividade empresarial, não se vê
excepcional situação de urgência, mesmo diante do cenário da
pandemia Covid-19, para autorizar o pretendido levantamento de "R$
2.088.143,55 (dois milhões, oitenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e
cinquenta e cinco centavos) - para pagamento da folha de salário de seus
funcionários e rescisões trabalhistas" (vide pedido recursal a fls. 20).
A respeito, conforme observado pelo i. Promotor de
Justiça Washington Gonçalves Vilela Júnior, oficiante em segundo
grau, "Não se nega a importância da verba trabalhista que supostamente seria
adimplida com o valor do levantamento, ocorre que, ao que tudo indica, a
situação econômico-financeira da Agravante é tal que poderia resultar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122982-84.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32888b
8
convolação em falência (a Agravante não possui recursos para sequer
remanejar seus equipamentos
e honrar com a folha trabalhista ), de forma que,
de fato, a liberação da quantia poderia prejudicar a igualdade entre os
credores, nos termos da r. decisão recorrida" (fls. 617).
Além disso, pesa contra as agravantes os indícios de
fraude contra credores relatados no parecer subscrito pelo i.
representante do Parquet Joaquim Portela Dias do Nascimento
Neto, em primeiro grau (a fls. 6760/6763, de origem) e, nesse
contexto, conforme defendido pelo administrador judicial, "é
necessário realizarmos a Assembleia Geral de Credores, a fim de deliberar
acerca do destino das recuperandas, seja pelo prosseguimento da recuperação
judicial com a votação de plano de recuperação judicial e autorização de
levantamento judicial de parte dos valores, seja pela rejeição do plano e
convolação da recuperação judicial em falência" (fls. 9591, de origem).
Aliás, o administrador judicial sugeriu datas para a
realização da assembleia virtual de credores, nos próximos dias 18 e
25 de setembro de 2020 (item 7, a fls. 11002/11003, de origem).
Portanto, é certo que se avizinha a deliberação dos credores sobre
a viabilidade ou não do plano de recuperação.
Em conclusão, sopesadas todas as circunstâncias,
acertado o indeferimento de levantamento de valores.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator